Tribunal: TJMT
Processo: 1048273-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048273-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONIN EDUARDO FRANK - CPF: 432.380.761-91 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS HORÁRIOS DE INTERRUPÇÃO E DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, deve minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC .

Se o autor sequer informou a data e horário ou datas e horários que houve interrupções no fornecimento de energia elétrica, nem a data e horário ou datas e horários que o serviço foi restabelecido, nem produziu provas neste sentido, não deve haver condenação a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048273-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Jonin Eduardo Frank

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Indeferir o pedido de condenação da parte requerida em obrigação de fazer;

2 - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ;

3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, pretende a empresa de energia, ora recorrente, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não há provas do ato ilícito a ensejar condenação pelos danos morais. Contrarrazões no id 143245982.

O Autor alega que o serviço de energia é constantemente interrompido na sua unidade consumidora, que em agosto/2023, passou quinze dias sem energia. A reclamada, por sua vez, argumenta que a interrupção ocorrida, no período indicado, decorre da elevação atípica da temperatura, provocando sobrecarga da rede elétrica e que as interrupções têm sido solucionadas no mesmo dia.

Apesar de incontroversa a interrupção do serviço em agosto/2023, o auto sequer informou a data e horário ou datas e horários, que houve interrupção, nem a data e horário ou datas e horários que o serviço foi restabelecido, bem como não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar o período que permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica, ou seja, não fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.
Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que o Recorrido tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

Por derradeiro, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10003302420198110004 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/09/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÕES DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003135-11.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024